Tribunal: STF
Processo: RE 1405137
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO NA ATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 848.993-RG/MG). REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Colégio Recursal de São Bernardo do Campo/SP, assim ementado:



    “Tríplice cumulação de cargos. Professora aposentada que se manteve na ativa. Aprovação em concurso público. Vedação à acumulação tríplice de remunerações, sejam proventos ou vencimentos, ainda que provenientes de fontes pagadoras distintas. Entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. Sentença mantida. Recurso não provido”. (e-doc. 6).



    2. A recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República. Afirma que “se aposentou pelo regime geral de previdência social, exerce o cargo de professora junto ao Estado de São Paulo não havendo, assim, a impossibilidade de assumir o novo cargo de Orientadora Pedagógica junto a Municipalidade recorrida. À luz do texto constitucional, cumpre perquirir a fonte dos proventos, que, iniludivelmente, não está nos cofres públicos”. (e-doc. 8, p. 14-15).



    3. Argumenta que “não há vedação ao recebimento simultâneo de aposentadoria alcançada pelo Regime Geral de Previdência Social com salários decorrentes do exercício do cargo público” (e-doc. 8, p. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A interpretação dada pelos Tribunais Superiores à norma prevista no art. 37, §10, da CF/88 é de que, em nenhuma hipótese, será possível a cumulação de três remunerações ou proventos públicos, ainda que provenientes de fontes pagadoras distintas.



    (...)



    Assim, ainda que se considere a compatibilidade de horários entre as funções públicas exercidas pela recorrente e que se trate de fontes pagadoras diversas, deve ser compreendido que a norma constitucional não autoriza a cumulação das remunerações daquelas duas funções com o recebimento da aposentadoria.” (e-doc. 6, p. 2-3).



    6. Na sentença originária consta:



    “A autora [recorrente] narra na causa de pedir, em suma, que é aposentada pelo RGPS desde 22.12.2015, porém, permanece na ativa exercendo cargos públicos de professora nos municípios de Mauá e São Paulo. Nessa condição, foi aprovada em concurso público promovido pelo réu [recorrido] para o cargo de orientador pedagógico, mas, quando de sua convocação, foi informada de que para assumir o cargo teria de se exonerar dos cargos de professora tanto em Mauá quanto em São Paulo, o que considera ilegal.



    A descrição dos fatos aponta que a autora almeja percepção tríplice de rendimentos, ou seja, um proveniente de sua aposentadoria e dois referentes aos cargos de professora nos municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo.” (e-doc. 4, p. 1).



    7. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 848.993-RG/SE, Tema RG nº 921, reafirmando a jurisprudência, fixou orientação no sentido da vedação à acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. O acórdão foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/10/2016, p. 23/03/2017).



    8. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...) PENSÃO E APOSENTADORIAS. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 921. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.”



    (RE nº 1.326.348-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 18/11/2021).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS CUMULADOS COM REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS ADVINDOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ARE 848.993-RG. TEMA Nº 921 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Ao julgamento do ARE 848.993-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema nº 921 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’. 2. Embargos de divergência providos”.



    (AI nº 426.792-AgR-EDv/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 20/03/2020, p. 02/04/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO TRÍPLICE. VENCIMENTOS E DOIS PROVENTOS. CARGOS DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal entende que somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade. II – Incabível, portanto, a acumulação de dois proventos de inatividade com vencimentos de cargo efetivo, uma vez que a vedação à cumulação de três cargos ou empregos de médico já existia quando o servidor se encontrava na ativa. III – Agravo regimental improvido”.



    (RE nº 613.399-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/08/2012, p. 27/08/2012).



    9. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.424.908/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/05/2023, p. 26/05/2023; RE nº 1.412.907/RN, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24/04/2023, p. 28/04/2023; e ARE nº 1.378.790, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2022, p. 1º/06/2022. 



    10. O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considerado o decidido no ARE nº 848.993 — Tema nº 921 da Repercussão Geral.



    11. Frise-se que, independentemente da fonte pagadora dos proventos, se oriunda do RGPS ou do RPPS, resta claro que os três vínculos originalmente eram/são públicos e, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, apenas se permite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, funções, ou empregos acumuláveis na atividade, conforme permitido pela Constituição.



    12. Note-se que, mesmo tendo havido aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, continua ostentando relevância a natureza pública do cargo ou emprego ocupado antes da jubilação para efeitos da regra de inacumulabilidade, tanto que o STF, nos autos do RE 1.302.501-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 25/8/2021, Tema 1150), fixou tese no sentido de que: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    13. Ademais, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE. REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO”. 



    (ARE nº 1.426.613-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. Hipótese em que se pleiteia o reconhecimento do direito ao acúmulo de cargos, em relação aos quais percebe, atualmente, proventos de aposentadoria. (...) 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice das Súmulas 279 e 280/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    (ARE nº 1.426.070-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 09/05/2023, p. 16/05/2023).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 6, p. 5), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator